Tribunal: TJDFT
Processo: 0715057-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Vistos etc. A Embargante MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA, em contrarrazões à Apelação interposta pelo Embargado FRANCISCO ADERILTON REIS PINTO, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Com fulcro no artigo 1.009, § 2o, do CPC/2015, que exige a observância do contraditório em sede recursal com fim de evitar decisões surpresas quanto ao exame de questões/fatos novos que devam ser consideradas no julgamento do apelo, concedo ao Embargado/Apelante o prazo de 15 dias para que se manifestar sobre a referida questão. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator